Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-85.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. PRIVILÉGIO. MATÉRIA ADUZIDA APÓS OS DEBATES. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, ou seja, eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte não pode ser sanada via embargos de declaração.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há que se falar em omissão e/ou contradição, impondo-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.